Tribunal: TJDFT
Processo: 0712752-67.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Vistos. O apelante, SEVERINO GOMES DE SOUSA, requer, em preliminar de recurso, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Com efeito, nos moldes do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício. No particular, compreendo que a proteção conferida pelo artigo 98 do Código de Processo Civil baliza-se pela análise em concreto de cada caso específico para concessão ao pretendido benefício da gratuidade de justiça. Nesse quadrante, tenho que a mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existir elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de um processo judicial. No caso, o pedido de gratuidade de justiça foi formulado pela apelante em primeira instância e, diante dos documentos apresentados, foi indeferido. Com efeito, vejo que a situação persiste. A partir da análise da documentação colacionada aos autos pelo apelante (ID 17501519 Págs.1/26), entendo que esse não faz jus ao deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, principalmente se verificado o seu contracheque, que espelha o recebimento líquido de proventos no importe de R$ 15.984,00 (quinze mil novecentos e oitenta e quatro reais) (ID 17501519 Pág.25). Esclareça-se ainda que o benefício da gratuidade de justiça não é retroativo e, por tal razão, não eximiria a apelante de arcar com os honorários de sucumbência já fixados, em caso de manutenção da sentença. Dessa forma, ausente a miserabilidade alegada pela apelante, o indeferimento do pedido de concessão da gratuidade de justiça é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pela apelante. Nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento de seu recurso, comprovar o recolhimento do preparo.